Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-14.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO E DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo pelos depoimentos da vítima, o qual ostenta relevo especial, e das testemunhas policiais, alinhadas aos demais elementos de provas constantes dos autos, deve ser mantida a condenação.
2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 2.1. No caso, a vítima foi firme e segura ao afirmar o emprego da arma de fogo, o que se mostra suficiente para reconhecimento dessa majorante, considerando, ainda, o fato de que a Defesa não se desincumbiu de demonstrar que o artefato utilizado por um dos agentes se tratava de simulacro de arma de fogo, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.